Tribunal: STF
Processo: ARE 1373094
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, à espécie, os enunciado n. 279, 282 e 454 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que restou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA PARAÍBA. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NÃO REMUNERADA COMO COLABORADORA VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DA PONTUAÇÃO. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    O recorrente alega violação ao art. 37, caput, I e II, da Constituição Federal uma vez que o candidato, ora recorrido, prosseguiu no concurso público sem apresentar os documentos exigidos pelo edital. 



    É o relato do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar cláusulas do edital, concedeu a segurança “para atribuir à Impetrante a pontuação pertinente, de acordo com o estabelecido no edital, classificando-a adequadamente no Certame.”



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    A questão posta em debate versa sobre a pretensa ilegalidade cometida pela Comissão do Concurso Público, que teria indeferido o título sob a alegação de não comprovação do caráter voluntário. 



    Sobre a questão em debate, vejamos o que diz o edital do certame: 



    […]



    Analisando os autos (docs. Ids. 5810151 e 5810153), verifica-se que a candidata juntou certidão e certificado emitido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, atestando que a impetrante: “desenvolveu atividades como colaboradora advogada, junto a Defensoria Pública do Distrito Federal, consistente no atendimento às partes, conciliações, elaboração de petições iniciais, contestações, alegações finais, recursos em geral”, nos períodos de: 20/01/2017 a 26/06/2017; 12/07/2017 a 21/12/2017 e 05/03/2018 a 17/10/2019, totalizado 1.176 (um mil cento e setenta e seis) horas.



    A certidão de Id. 5810151 é expressa ao assentar que a impetrante como “colaboradora”, prestou assistência jurídica de forma voluntária e sem remuneração. 



    Outrossim, em que pese o primeiro documento enviado à instituição avaliadora, não constar expressamente as palavras “sem remuneração”, neste consta expressamente que a impetrante desenvolveu as atividades junto a Defensoria de forma voluntária, como “colaboradora advogada” o que sem muito esforço subtende-se não exigir remuneração. 



    Todavia, apesar da apresentação dos documentos em atendimento as exigências do certame, a Comissão do Concurso os indeferiu, negando à impetrante a pontuação respectiva, o que lhe prejudicou quanto a sua classificação na lista geral de candidatos. 



    Registre-se que em resposta ao pedido de revisão protocolado pela impetrante (Id. 5810148), a comissão deliberou que: “Parecer: Item V.b. Conhecido. Indeferido. Não restou comprovado que as atividades foram voluntárias, sem remuneração (item 12.12.VII.b)” 



    Pois bem, analisando a documentação apresentada pela impetrante, vislumbra-se que a candidata apresentou título em atendimento ao disposto naquilo que é exigido pelo edital do certame. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas bem como pela interpretação de cláusulas de edital, incidindo, na espécie, os enunciado n. 279 e 454, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator